Tribunal: STF
Processo: ADI 7718
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº 11.608/2003 (ALTERADA PELA LEI Nº 17.785/2023). TAXA JUDICIÁRIA. PERCENTUAL. ASSOCIAÇÃO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A legitimação ativa das entidades de classe, para a instauração do controle concentrado de constitucionalidade, pressupõe a satisfação, de forma cumulativa: i) do requisito constitucional da espacialidade (art. 103, IX, da Lei Maior), evidenciado pela comprovação da atuação transregional da associação e de sua representatividade em, pelo menos, um terço dos Estados brasileiros e ii) do requisito da pertinência temática, configurado pela existência de um vínculo direto e imediato entre as finalidades institucionais da entidade e o conteúdo da norma impugnada.



    2. Não preenchidos os requisitos imprescindíveis à configuração da legitimidade ativa ad causam, não se conhece da ação direta.